Tribunal: TJDFT
Processo: 0717301-26.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0717301-26.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDMAR JOSE AMARAL GONCALVES APELADO: CONDOMINIO RURAL MANSOES COLORADO D E S P A C H O Nada a prover sobre a petição, eis que se trata de Legislação posterior aos fatos. TEMPUS REGIT ACTUM. Mantenho o feito em pauta para julgamento. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator